Tribunal: TJBA
Processo: 0000343-43.1984.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000343-43.1984.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSALVO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA.
ART. 267, INC. II E III, § 1º DO CPC/73.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 267, II e III, do CPC/1973, sob o argumento de paralisação do feito por negligência da parte autora. Sustenta-se a nulidade da sentença diante da ausência de intimação pessoal do Estado da Bahia, por meio de seu Procurador, para suprir a falta no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 48 horas, conforme exige o art. 267, § 1º, do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso deve ser apreciado à luz da legislação processual vigente à época de sua interposição, aplicando-se, portanto, as disposições do CPC/1973.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de quarenta e oito horas, conforme determina expressamente o art. 267, § 1º, do CPC/1973.

O juízo de origem extingue o processo sem observar tal exigência legal, deixando de promover a intimação pessoal do Estado da Bahia, inclusive em descumprimento de despacho anterior que determinava expressamente a realização dessa providência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a extinção do processo por abandono depende de prévia intimação pessoal do autor, ainda que tenham ocorrido outras intimações anteriores.

A teoria da causa madura não se aplica ao caso, pois o processo sequer havia sido angularizado, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 48 horas, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/1973.

A ausência de intimação pessoal da parte configura nulidade da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Não se aplica a teoria da causa madura quando o processo sequer foi angularizado, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.319.780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.09.2018, DJe 14.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000343-43.1984.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelad
o ROSALVO SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .